Tribunal: TJES
Processo: 5000488-23.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA.

Resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após julgar pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações apresentadas.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-23.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOPO MEIRELES JUNIOR e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVAS - REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE PROVA - IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - ART. 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

Resta configurado o cerceamento de defesa quando o magistrado, após deferir pedido de produção de provas oportunamente especificadas, julga o processo desfavoravelmente à respectiva parte, baseado na não comprovação das alegações deduzidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto por Lopo Meirelles Júnior e Ediana Souza Meirelles e julgar prejudicado o recurso de apelação interposto pelo Município de Marataízes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de reconhecimento de desapropriação indireta cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência” ajuizada por LOPO MEIRELES JÚNIOR e EDIANA SOUZA MEIRELES, doravante denominados Requerentes, em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, doravante denominado Requerido.

Pela sentença id 5365597, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignados, os Requerentes interpuseram o recurso de apelação id 5365616, por meio do qual pugnam, inicialmente, pela anulação da sentença hostilizada por cerceamento do direito de defesa. No mérito, os Apelantes alegam, em síntese, que (a) a certidão de registro da área objeto da controvérsia demonstra que a sentença hostilizada adotou premissa equivocada ao reconhecer que o domínio da área fora transferido ao ente público com a mera aprovação do projeto de loteamento e (b) o Decreto Municipal nº. 591/2007, do Município de Marataízes, que aprovou o loteamento denominado “Portal de Marataízes”, perdeu sua validade jurídica por descumprimento do prazo de registro de 180 (cento e oitenta) dias, de modo que a transferência de parte da área ao ente público não se aperfeiçoou.

O Requerido interpôs o recurso de apelação id 5365622, alegando, em síntese, (a) a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória e (b) “os honorários não devem ser fixados entre meio e cinco por cento sobre o valor da indenização, visto que na desapropriação indireta não há diferença entre o valor ofertado e o efetivamente pago a título de indenização, ainda mais, como no caso, quando o pedido indenizatório for julgado improcedente”.

Em contrarrazões recursais (id 5365627), os Requerentes alegam preliminar de falta de interesse recursal e ausência de preparo em relação ao recurso de apelação interposto pelo Requerido. No mérito, os Requerentes pugnam, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O Requerido apresentou contrarrazões recursais id 5365630, suscitando, preliminarmente, a ausência de preparo e inovação recursal. No mérito, o Requerido refuta as teses recursais de cerceamento de defesa e de direito à indenização.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000488-23.2021.8.08.0069

APELANTES/APELADOS: LOPO MEIRELLES JÚNIOR E OUTRA

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
–
AUSÊNCIA DE PREPARO

Preliminarmente, alega o Requerido, em suas contrarrazões recursais, que o pedido anteriormente formulado pelos Requeremtes de pagamento das despesas processuais ao final do processo abrangeu apenas as custas iniciais, não alcançando, via de consequência, o preparo recursal. Deste modo, pugna o Requerido pela intimação dos Requerentes para o recolhimento em dobro do preparo recursal, pena de deserção de seu recurso de apelação.

Em que pese a alegação, observa-se que a decisão judicial id 5365480, que deferiu o pagamento das custas processuais ao final, não restringiu tal benesse apenas às custas iniciais.

Assim sendo, o recolhimento do preparo recursal encontra-se abrangido pela postergação deferida pelo Juízo
a quo
.

Neste contexto, rejeito a preliminar suscitada.

PRELIMINAR SUSCITADA PELO REQUERIDO – INOVAÇÃO RECURSAL

Em suas contrarrazões, alega o Requerido que os Requerentes apresentaram, em sede de recurso de apelação, argumento novo, não suscitado ou controvertido em primeira instância, o que caracteriza indevida inovação recursal.

Sustenta o Requerido que “
a
tese proposta no recurso traduz que a Lei de Parcelamento do Solo municipal determina que os 10% destinados ao Município devem ser utilizados para o arruamento de acessos do loteamento e equipamentos comunitários, e não para construção de casas populares
”. Aduz o Requerido que o pedido indenizatório relativo à desapropriação indireta teve como causa de pedir as disposições constantes da legislação que rege a desapropriação por utilidade pública (Decreto-Lei nº 3365/1941) e não as normas insertas na Lei Municipal nº. 306/2000 (do Município de Marataízes), que versa sobre o parcelamento do solo.

Em que pese a alegação, observa-se que as razões recursais declinadas pelos Requerentes buscam contrapor parte da fundamentação lançada na sentença impugnada, que concluiu pela ausência de direito à indenização por ter sido a área transferida ao patrimônio municipal, independentemente do efetivo registro do loteamento já anteriormente referido.

A causa de pedir delineada na petição inicial já contemplava a irresignação sobre a alegada tredestinação da parcela do loteamento transferida ao Município de Marataízes, em suposta inobservância da Lei Municipal nº. 306/2000 (do Município de Marataizes), o que teria gerado prejuízo aos Requerentes, seja pela desvalorização do imóvel em decorrência da construção de "casas populares" no local, seja pela suposta exigência de nova destinação de área pública para a segunda tentativa de aprovação do loteamento, em razão da caducidade da primeira tentativa.

Deste modo, denota-se que o recurso apresentado observou a matéria em debate nos autos e apresenta dialeticidade suficiente à adequada apreciação da controvérsia, inexistindo violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Por tal razão, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS REQUERENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA

Cuidam os presentes autos de “ação de reconhecimento de desapropriação indireta cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência” ajuizada por LOPO MEIRELES JÚNIOR e EDIANA SOUZA MEIRELES, doravante denominados Requerentes, em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, doravante denominado Requerido.

Pela sentença id 5365597, o MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Marataízes julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignados, os Requerentes interpuseram o recurso de apelação id 5365616, por meio do qual pugnam, inicialmente, pela anulação da sentença hostilizada por cerceamento do direito de defesa.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que os Requerentes ajuizaram a presente ação alegando, em síntese, que são legítimos proprietários de uma área de 53.641.00m2 (cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e um metros quadrados), situada na Rodovia ES-490 (Marataízes – Safra), no lugar denominado "Alto Marataízes", do Município de Marataízes, onde fora implantado o loteamento denominado “Portal de Marataízes”, devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal.

Alegam os Requerentes que, conforme prevê a Lei Municipal nº. 306/2000 (do Município de Marataízes), houve a transferência, para o Município de Marataízes, de uma área equivalente a 10% (dez por cento) do loteamento anteriormente referido, que seria reservada à utilização como “área de lazer e recreação”. No entanto, o Município de Marataízes teria desviado a finalidade original da área e construido, no local, "casas populares", que foram, posteriormente, objeto de invasão por terceiros, o que acabou por gerar a desvalorização do loteamento anteriormente referido.

Sustentam os Requerentes que, em momento posterior, o projeto de loteamento inicial caducou por não ter sido observado o prazo legal para o seu registro cartorário, o que levou à apresentação de um novo projeto de loteamento.

Afirmam os Requerentes, ainda, que a conduta da Administração Pública Municipal lhes causou prejuízos caracterizados
(i)
pela perda da propriedade sobre a área equivalente a 10% (dez por cento) do total da gleba, destinada ao Poder Público Municipal;
(ii)
pela perda de valor econômico do loteamento “Portal de Marataízes”, considerando a construção de "casas populares", cujo padrão econômico e de qualidade são inferiores às do projeto de loteamento, refletindo no valor venal dos demais imóveis e
(iii)
pela necessidade de refazimento de todo o projeto-base do loteamento para a inclusão de nova área de 10% (dez por cento) a ser destinada ao Município de Marataízes, que possuirá maior expressão econômica em razão da maior proximidade à via principal (ES-490 - Rodovia Marataízes x Safra).

Observa-se dos autos que após a apresentação de contestação e respectiva réplica pelas partes litigantes, sobreveio, logo em seguida, a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral por entender o MMº. Juiz de Direito
a quo (a)
pela inexistência de esbulho sobre a área questionada e que a transferência do domínio da área para o Município prescinde de registro do loteamento, bastando, para tanto, a simples aprovação do loteamento. Ademais, o douto Juízo
a quo
considerou não comprovados os prejuízos decorrentes da alegada desvalorização da área.

Com efeito, é de rigor que os argumentos utilizados pelas partes remetem, necessariamente, à análise probatória, porquanto a controvérsia erigida dos autos não cuida de matéria exclusivamente de direito, mas que depende do exame do conjunto probatório para a formação da convicção acerca do direito pleiteado, seja documental, pericial, testemunhal ou outra eventualmente postulada.

Todavia, conforme delineado, após a apresentação de réplica pelos Requerentes e, sem que houvesse qualquer pronunciamento prévio sobre o deferimento, ou não, da produção das provas requeridas, sobreveio a sentença ora hostilizada que, em julgamento antecipado da lide, apreciou o mérito em desfavor dos Requerentes, lastreando-se a conclusão na deficiência das provas por si (Requerentes) produzidas para a comprovação dos fatos alegados, consoante se infere de sua fundamentação,
in verbis
:

“(...).

Quanto ao pleito de indenização por desvalorização da área, ao argumento de que a construção de “casas populares” na área em questão acarretou em prejuízo aos requerentes, cabe pontuar que os mesmos sequer se desincumbiram do ônus de demonstrar minimante a aludida desvalorização quando do ajuizamento da demanda.

(...)”

Impende considerar que, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
lançado mão de argumento fundado em análise probatória para embasar seu convencimento, notadamente ao reputar não haver prova suficiente a comprovar as alegações suscitadas pelos Requerentes, seria imperioso ter oportunizado às partes o amplo acesso à produção de provas, permitindo aos Requerentes a opção de se desincumbirem do ônus probatório que lhes impõe o inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado do processo sem que se oportunizasse aos Requerentes a dilação probatória trouxe extremo gravame processual, que consubstancia na nulidade da sentença proferida em razão do cerceamento do direito de produzir provas, notadamente no que tange ao ponto controvertido fixado por decisão do próprio Juízo.

Neste sentido é o entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO. OCORRÊNCIA.

1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida.

3. Agravo interno não provido”

(AgInt no AREsp n. 1.406.156/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado julga antecipadamente a lide, indeferindo a produção de provas previamente requerida pelas partes, e conclui pela improcedência da demanda com fundamento na falta de comprovação do direito alegado.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.478.713/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

Assim, a manutenção da sentença hostilizada encontra óbice intransponível, haja vista o patente
error in procedendo
,

que impõe a decretação da nulidade do ato, eis que entendimento contrário, a meu sentir, implicaria em se conferir, na prática, indevida presunção absoluta (
iure et de iure
) de legitimidade e veracidade ao ato impugnado na demanda.

Por fim, registro não ser possível a aplicação do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, na hipótese em testilha eis que a “teoria da causa madura” pressupõe esteja o processo “em condições de imediato julgamento”, não sendo este o caso dos autos, conforme já explicitado.

Por fim, tendo em vista a anulação da sentença impugnada, resta prejudicada a pretensão recursal deduzida pelo Requerido.

Por tais razões, conheço do recurso de apelação interposto por LOPO MEIRELES JÚNIOR e EDIANA SOUZA MEIRELES e lhe dou provimento para anular a sentença hostilizada id 5365597, determinando o retorno dos autos à instância de origem, de modo seja retomada a marcha processual na fase instrutória, observadas as cautelas de estilo. Julgo prejudicado o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 31/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.